Tribunal: STF
Processo: Rcl 35764
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUISITOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.



    I – Embargos de declaração que não atendem minimamente aos requisitos recursais, por terem sido opostos antes mesmo da recorrente tomar conhecimento dos fundamentos do acórdão embargado.



    II – Em um exercício de futurologia, alegou omissões as quais não sabia se estariam presentes no acórdão recorrido. Ademais, por não ter conhecimento das razões do aresto combatido, não as impugnou, referindo-se aos fundamentos de decisão diversa da embargada.



    III – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).